Tribunal: TJPA
Processo: 0008842-05.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008842-05.2007.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL VITORIO DE OLIVEIRA MACHADO, M VITORIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Execução Fiscal. Pedido de desistência homologado. Alegação posterior de erro material. Irretratabilidade. Ausência de comprovação do vício. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0008842-05.2007.8.14.0051, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar:

(i) se o pedido de desistência formulado pelo exequente poderia ser desconsiderado por alegado erro do sistema informatizado da Procuradoria Geral do Estado;

(ii) se é possível a retratação do pedido após sua homologação judicial, diante da ausência de provas do alegado vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que o pedido de desistência foi regularmente protocolado, com assinatura eletrônica válida, não havendo nos autos qualquer elemento técnico que comprove falha no sistema ou peticionamento automático involuntário.

4. Homologado o pedido de desistência, operam-se seus efeitos, tornando-se o ato irretratável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

5. Jurisprudência colacionada confirma a irretratabilidade do pedido homologado, salvo comprovação inequívoca de vício, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O pedido de desistência, uma vez homologado judicialmente, produz efeitos imediatos e torna-se irretratável, salvo comprovação inequívoca de vício de vontade.

A mera alegação de erro sistêmico, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para invalidar o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VIII; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04/08/2015; TJPA, ApCiv 0000592-43.2010.8.14.0094, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19/02/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença de origem que homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Em suas razões, o apelante alega que o pedido de desistência foi protocolado por erro do novo sistema informatizado da PGE e que por isso deveria ser desconsiderado. Por conseguinte, afirma que a desistência não poderia ter sido acatada por não estarem os débitos em questão inseridos nas hipóteses do art. 1º, da Lei 8.870/2019.

De pronto, observo que, apesar da Fazenda alegar ter ocorrido erro interno no sistema de peticionamento da PGE, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que comprovasse que a referida petição foi protocolizada de forma involuntária, sendo resultado de erro técnico de automação.

Ao contrário, o que se observa nos autos é que a petição de desistência (ID Num. 21516630) foi assinada eletronicamente inexistindo nos autos laudo técnico que demonstre não ser válida a assinatura ou que tenha sido resultado de mera automação.

Diante disso, sendo a desistência realizada de maneira voluntária pelo Ente Fazendário, não há que se falar em retratação nesta instância, pois, uma vez homologada pelo juízo, passa a produzir seus efeitos, tornando-se irretratável.

Nesse sentido colaciono julgados do STF e desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO BOJO DE EXECUÇÃO LASTRADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (COM AVAL). 1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA, SEGUIDO DE OPORTUNA RETIFICAÇÃO, ANTES DE QUALQUER PROVIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA NA EXTENSÃO DO PEDIDO RETIFICADO. OBSERVÂNCIA. 2. NULIDADE DO AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA. § 3º DO ARTIGO 60 DO DECRETO-LEI N. 167/67. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil. Escorreita, pois, a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. "As mudanças no Decreto-lei n. 167/67 não tiveram como alvo as cédulas de crédito rural. Por isso elas nem sequer foram mencionadas nas proposições que culminaram com a aprovação da Lei nº 6.754/79, que alterou o Decreto-lei referido. A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 permite inferir que o significado da expressão "também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no seu § 3º, refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais"(REsp 1.483.853/MS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 4/11/2014, DJe de 18/11/2014).

3. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.401.725/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. IRRETRATABILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside na possibilidade de retratação da desistência da ação, em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos autos.

2. Segundo a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, homologada a desistência, operam-se os seus efeitos legais, inexistindo assim, possibilidade de retratação.

3. Suposto erro material não comprovado. Extrato de débitos atualizados em nome do réu, que não tem relação lógica com a alegação de peticionamento automático, ao contrário, reforça a tese de que foi realizado de maneira voluntária pelo Ente Fazendário.

4. Apelo Conhecido e Não Provido. À unanimidade.” (ApCiv 0000592-43.2010.8.14.0094, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/02/2024, DJe 01/03/2024)

Ante o exposto, pela matéria explicitada encontrar respaldo em jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e do Supremo Tribunal Federal,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo a sentença, inalterada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025